Tribunal: STF
Processo: HC 184624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 574.140/SP), que indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 8).
    Pede-se, em síntese, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com base na Resolução 62/2020 do CNJ, tendo em vista que o paciente é portador de doença crônica no sistema renal e cumpre pena, em regime semiaberto, por crime praticado sem violência ou grave ameaça.
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.
    Na espécie, a matéria articulada no presente habeas corpus deve ser previamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, que melhor dirão quanto à prova da existência da doença crônica alegada pelo paciente.
    Não obstante, verifico, de ofício, flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    3. A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias previstas no art. 59, CP: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
    (…) 
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“
    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 
    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 
    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 
    Importa esclarecer que o Pleno desta Suprema Corte declarou inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial na hipótese de crimes hediondos e equiparados: 
    “(…) Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.” (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27.06.2012, grifei).
    Enfatizo que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei). 
    É por esta razão que “a jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 133617, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10.05.2016).
    No caso concreto, a sentença não descreveu razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal, baseando-se na gravidade abstrata do delito (eDOC 5, p. 11/13 - grifei): 
    Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal. 
    Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que os réus são primários. No entanto, Danilo possui conduta voltada para a pratica de delitos, com conduta social reprovável (tanto que já cumpriu medida sócio educativa por ato infracional equiparado aos crimes de tráfico e roubo), merecendo aumento da pena base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa ao réu Danilo e a pena base no mínimo em relação ao réu Leonardo. 
    Não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade na data dos fatos, em relação aos dois acusados, motivo pelo qual diminuo a pena do réu Danilo, fixando-a no mínimo legal; em relação ao réu Leonardo, presente também a atenuante da confissão, mas não é possível a diminuição, posto que neste momento não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal. Inexistem causas de aumento. 
    De outro lado, a grande quantidade de entorpecente apreendido (392,2g de maconha e 382g de cocaína) e ainda as anotações típicas do comércio (com considerável movimentação), demonstrando que não se trata do primeiro envolvimento dos acusados, impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, eis que evidencia que os réus não são traficantes meramente ocasionais, mas, ao contrário, estão envolvidos com atividades criminosas. 
    Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo, considerando ainda haver indícios de que os réus estavam coligados para a pratica do ilícito e envolvidos com a pratica criminosa, conforme acima narrado. 
    A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII). 
    Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. 
    Desse modo, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente autoriza o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme abstratamente previsto em lei.
    Considerando o regime inicial ora fixado e a progressão deferida pelo Juízo da Execução nos autos 0009579-91.2018.8.26.0502 (eDOC 5, p. 30), relativos a esta condenação, promovo o paciente ao regime aberto.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração e concedo a ordem de ofício para o fim de fixar, nos termos do artigo 33, §§ 2º, “b”, do CP, o regime semiaberto como início do cumprimento da pena estabelecida na ação criminal 0000055-70.2018.8.26.0599, bem como determino a promoção do paciente ao regime aberto em vista do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se ainda ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência do inteiro teor desta decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente